Tribunal: CARF
Processo: 12466.720359/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/03/2017
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720359/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.345 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/03/2017
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107,
IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na
prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese
de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-41.342,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FNS, que decidiu julgar procedente em parte (R$ 788,50) a
impugnação para manter em parte (R$ 5.000,00) o crédito tributário lançado no auto de infração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720359/2017-65
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.345 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720359/2017-65

O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03., às fls. 2-12. E,
por bem relatar os fatos, faço uso do relatório da DRJ, conforme abaixo:
A fundamentação legal da multa pela manifestação da carga fora do prazo (R$
5.000,00) está prevista no § 1o do art. 37 do Decreto-Lei no 37/1966, na forma do art.
22, inciso II, alínea “d”, da IN RFB No 800/07, tendo sido o lançamento efetuado com
base no art.
107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/2003. A multa de 1% (um por cento) do valor das mercadorias pela
relevação da pena de perdimento (R$ 788,50) foi aplicada com base no art. 712 do
Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
O contribuinte foi cientificado do auto de infração em 09/08/2017 (fls.
45/47) e apresentou defesa em 08/09/2017 (fls. 53/57), tempestivamente. Em sua
impugnação, alega, basicamente, que o auto de infração deverá ser cancelado
porque se baseou em premissas equivocadas da fiscalização na medida em que
justifica a sua lavratura em suposta sentença que já teria determinado a relevação
da pena de perdimento da carga pelas multas previstas na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66 e no artigo 712 do Decreto 6759/2009, as
quais, supostamente, já teriam sido recolhidas pela Impugnante.
Informa, também, que ainda não foi proferida decisão final de mérito nos autos do
processo judicial, sendo que, até o momento do protocolo da impugnação, existe apenas
uma decisão liminar proferida em sede de Agravo de Instrumento, autorizando a
liberação da carga para seguir viagem ao seu destino final (Buenos Aires) mediante a
efetivação de depósito judicial das referidas multas e do valor total da carga. E que, por
isso mesmo, as multas não foram recolhidas e sim depositadas em Juízo.
Ao final formula pedido em que pugna pelo cancelamento do auto de infração ou
sobrestamento do processo até que seja proferida decisão final de mérito nos autos do
Mandado de Segurança no 0010441-84.2017.4.02.5001. (grifos nossos)

Ao proferir decisão, a DRJ manteve a multa aplicada por entender que houve falta
de informação em manifesto de carga conforme estabelecido pela legislação aduaneira. E,
embora também não se tenha verificado qualquer ordem judicial determinando o lançamento, a
fiscalização demonstrou que efetivamente a mercadoria chegou ao porto Vitória/ES e foi
encontrada a bordo do navio sem estar devidamente manifestada.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 13/06/2018 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.170-173) em 22/06/2018 alegando que a pena de perdimento
foi relevada pela autoridade judicial, impondo-se apenas a multa de 1% (um por cento) do valor
aduaneiro da mercadoria e diante da prolação de decisão judicial extinguindo a multa de R$
5.000,00 prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei 37/66, cabe à Administração Pública
apenas cumpri-la, cancelando a cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.345 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720359/2017-65

O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O referido processo possui um certa peculiaridade interpretativa dos fatos, por
isso, faz-se necessário destrinchar os fatos com maior clareza.
Compulsando o auto de infração especificamente à fl. 6, tem-se o entendimento, a
princípio, de que a lavratura se deu em razão de determinação judicial por pena de perdimento,
confirme e vê abaixo:

Contudo, a decisão de 1a instância de maneira assertiva esclarece o equívoco à fl.
160:
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.345 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720359/2017-65

Estava claro, portanto, que não havia qualquer impedimento para que carga fosse
transportada, tanto é que, nesse ponto, a DRJ, de fato, desconstituiu a multa pela relevação da
pena de perdimento.
No entanto, ao continuar analisando o AI, especificamente à fl. 8, restou claro que
as informações da carga foram prestadas a destempo:

Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
prestação de informações a destempo, situação completamente diversa do que determina a ação
judicial, dos conhecimentos eletrônicos, motivo pela qual a multa mantida pela DRJ está de
acordo com penalidade estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, e nesse ponto, não havendo qualquer relação com o fato do
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.345 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12466.720359/2017-65

processo judicial relevar as penas de perdimento, por serem questões autônomas, bem como
reguladas por institutos jurídicos diversos.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido por não conceder
provimento ao Recurso Voluntário interposto, mantendo o auto de infração apenas no que
tange a multa relacionada a informações prestadas a destempo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 255
DF CARF MF
Original